Tribunal: TJES
Processo: 5003120-81.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003120-81.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO TRIANGULO S/A

RECORRIDO: ALCIONE MARIANO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003120-81.2022.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO TRIÂNGULO S/A

RECORRIDA: ALCIONE MARIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA SCR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA E ATUAL ENTRE AS PARTES. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO PELA AUTORA. INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que ao tentar realizar empréstimo em uma instituição financeira obteve retorno negativo, momento em que tomou ciência que o requerido inseriu seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) na coluna “prejuízo”. Informa que realizou acordo de quitação de dívida de cartão de crédito que possui com o requerido e que todas as parcelas estão em dia. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede recursal, a parte requerida discorre que não há prova de que a negativa de

empréstimo tenha sido ensejada pela postura do recorrente, havendo afronta ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Discorre que atuou regularmente na inclusão dos débitos da autora no sistema SCR, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Observo que a recorrida não possui débito atual com a instituição financeira recorrente, tendo comprovado o pagamento dos boletos relativos às parcelas do acordo de quitação de dívida de cartão de crédito firmado entre as partes.

Por conseguinte, entendo como indevida a inclusão do nome da recorrida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em decorrência da inexistência de dívida atual ativa entre os litigantes.

Outrossim, importa destacar que, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, a inclusão no sistema SCR interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação da pessoa jurídica.

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação causa prejuízos à empresa, além de prejudicar a concessão de crédito por outras instituições financeiras em favor da recorrida.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, inicialmente importa esclarecer que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, não se confundindo com os órgãos de cadastros de inadimplentes como o SPC e o Serasa.

No entanto, também assume função restritiva, posto que as informações nele constantes visam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na tomada de decisão quanto a concessão de crédito, servindo como verdadeiro histórico de comportamento financeiro.

Por essa razão o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido que o SCR/BACEN é equiparado aos cadastros de proteção ao crédito.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Requerido e o dano sofrido pela parte Autora, já que em decorrência da inscrição errônea no Cadastro teve seu crédito negado (20009173 - Pág. 1).

Ademais, restou comprovado que o pagamento de todos os boletos relativo ao acordo para quitação do cartão de crédito estava em dia (ID nº 20008897) o que corrobora com a versão da parte autora e comprova o ilícito praticado pelo Requerido.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da parte Autora, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

Assim sendo, devida a condenação do banco recorrente a compensação por danos morais, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo e do c. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido liminar de tutela antecipada - Manutenção da inscrição dos dados cadastrais do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - Sentença de procedência - Insurgência da parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Manutenção indevida de débito inexigível junto ao SCR - Banco de dados com caráter restritivo de crédito -
Entendimento do E. STJ
- Danos morais configurados, de caráter in re ipsa - Quantum reparatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese dos autos - Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011931-81.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 29/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Inscrição no SCR - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode apresentar caráter desabonador – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova da existência de dívidas em aberto - É ônus probatório da Instituição Financeira demandada comprovar a regularidade da inscrição no SCR – Ônus do qual não se desincumbiu - A negativação indevida por si só, gera abalo de crédito e é motivo para a reparação por dano moral - Quantum indenizatório que deve ser mantido, eis que suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima – Sentença mantida - Sucumbência majorada - Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10281883320218260007 SP 1028188-33.2021.8.26.0007, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)